Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO EM GRAU INTENSO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. LEI 6.194/74. ALTERAÇÕES. LEI 11482/07.

1. Ocorrido acidente que resultou em invalidez parcial permanente do segurado, a indenização DPVAT deve ser proporcional ao grau de incapacidade, calculada conforme a legislação vigente à época do sinistro.

2. Nos termos do artigo 3°, inc. II, da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, o limite máximo de indenização em caso de invalidez permanente da vítima é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

3. No caso, a indenização deve seguir os critérios do art. 3o, § 1o, inc. II, da Lei n. 6.194/1974, pois o enquadramento da perda funcional foi em grau intenso.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.